Tribunal: TJMT
Processo: 1010692-83.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010692-83.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), DIONILDO DE SOUSA SILVA - CPF: 028.915.973-38 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010692-83.2024.8.11.0045

Recurso Inominado n.º
1010692-83.2024.8.11.0045

Recorrente:

Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Dionildo de Sousa Silva.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PROCEDIMENTO DE BAIXA/MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 793/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de consulta, reconhecendo a solidariedade do estado e do município para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de fornecer o tratamento médico deve ser imposta exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, excluindo-se o município da solidariedade da condenação, à luz do Tema 793 do STF e da competência no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, conforme previsão constitucional (arts. 23, II, e 196 da CF/1988).

4. Nos termos do Tema 793/STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente com competência federativa específica para a prestação do serviço, sem prejuízo da solidariedade.

5. No caso concreto, o procedimento requerido (consulta com médico especialista) é de baixa/média complexidade, cuja execução e custeio inserem-se no rol de atribuições do município.

6. Inexistem nos autos provas suficientes de que o cumprimento da obrigação acarrete prejuízo insuportável às contas públicas municipais, ônus que incumbia ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Em se tratando de procedimento de baixa ou média complexidade, é legítima a imposição da obrigação de fornecimento de tratamento ao município de domicílio da parte autora, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS e da jurisprudência firmada no Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196 e 198, I; Lei nº 8.080/1990; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, Repercussão Geral; TJMT, RI 1003188-57.2022.8.11.0025, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010692-83.2024.8.11.0045

Recurso Inominado n.º
1010692-83.2024.8.11.0045

Recorrente:

Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Dionildo de Sousa Silva.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id. 293747851): julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou ao município recorrente e ao Estado de Mato Grosso
que

disponibilizem à parte autora recorrida consulta e avaliação com médico hepatologista.

Recurso Inominado:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a obrigação seja direcionada ao estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
da autora (Id. 293747858)
:

pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministério Público (Id. ):
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010692-83.2024.8.11.0045

Recurso Inominado n.º
1010692-83.2024.8.11.0045

Recorrente:

Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Dionildo de Sousa Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por Dionildo de Sousa Silva em face do Estado
de Mato Grosso
e do
recorrente
, objetivando o fornecimento de consulta e avaliação com médico hepatológico
.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que o
paciente necessita da consulta e avaliação acima referidas.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município recorrente

e o Estado de Mato Grosso a fornecerem à autora recorrida, solidariamente, os procedimentos em questão
.

O recorrente, por sua vez, defende a improcedência da demanda contra si, ou, ao menos, o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.º 793 do Supremo Tribunal Federal, considerando que, segundo alega, o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento objeto da lide, argumentando que o custeio lhe gerará danos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, entretanto,
verifica-se que a paciente necessita realizar um tratamento
de baixo/médio custo,
enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de baixa/média complexidade.

Desse modo, constatada a baixa complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida pelo Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. BAIXA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 2- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003188-57.2022.8.11.0025, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024).”

Todavia, considerando que apenas a municipalidade recorreu e, tendo em vista o princípio “
non reformatio in pejus”,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025